Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (AGRAVANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES - CPF: 724.995.838-00 (AGRAVADO), TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - CPF: 853.664.801-59 (ADVOGADO), LUCIANA RAMBO - CPF: 864.703.961-00 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), EVANDREA NATHALIE MONTORO GUNSCH - CPF: 502.451.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LUIZ CHIARELLO - CPF: 453.546.859-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PENHORA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

É cediço que
é ônus do Recorrente a demonstração da necessidade do bem para o regular exercício do seu labor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não há provas cabais de que o veículo é ferramenta de trabalho, sendo indispensável para o labor, de modo que não há falar em sua impenhorabilidade.

Ademais, ficou demonstrado que o Executado possui outro veículo, o qual pode ser utilizado
para o desenvolvimento das atividades comerciais da empresa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1002350-63.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ARNO GUNSCH
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravante alega que a caminhonete VW Amarok, Prata, Placa NPN 6433 constitui instrumento de trabalho, sendo impenhorável, à luz do inciso V do art. do 833 do Diploma Processual Civil.

Sustenta que a
pesar de estar adesivado em nome da empresa COPERSUL, o veículo Saveiro placas OBK3844, está em nome de outra pessoa jurídica, quer seja Superagro Agronegócios Eirieli, o que foi omitido pelo Agravado.

Assevera que “
a existência do referido veículo, mesmo adesivado em nome da Copersul, não pode induzir entendimento de que o mesmo pertença ao recorrente/executado, já que, se a prova produzida por ele, fotos com documentos é considerada frágil, a essa deveria ter a mesma interpretação, já que é mais frágil ainda (só foto)
”.

Ressalta que necessita do veículo utilitário, que é de uso exclusivo da empresa da qual é sócio majoritário – Copersul, para suas visitas e trabalho junto às propriedades rurais.

Elucida que apesar do certificado de propriedade do automóvel estar em seu nome, já que quando da aquisição do veículo não possuía cadastro em nome da pessoa jurídica que desse suporte ao financiamento, a caminhonete serve única e exclusivamente para as atividades da EPP, que não dispõe de outro veículo utilitário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, seja “
reconhecida e deferida a impenhorabilidade do veículo I/VW AMAROK CD 4 X 4 E HIGT, penhorado na ação de execução que tramita no juízo de piso, devendo ser a mesma excluída de penhora
”.

Contrarrazões sob ID 48764476.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020